Tribunal: TJES
Processo: 5009892-16.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009892-16.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS NOGUEIRA RANGEL
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.º 5009892-16.2024.8.08.0030

RECORRENTE: MARCOS NOGUEIRA RANGEL

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA EM VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU DANO EXCEPCIONAL. MERO ABORRECIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Deferida a gratuidade de justiça ao recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 -
O juízo
a quo
reconheceu a falha na prestação do serviço pela recorrida, declarou a rescisão do contrato e condenou na restituição em dobro dos valores pagos a maior. No entanto, rejeitou o pedido de danos morais sob o fundamento de que a falha e a cobrança indevida
"não transcendem a esfera do mero dissabor cotidiano"
.
Com bem destacado pelo juízo de origem, a
mera cobrança indevida, por si só
, não é suficiente para ensejar a condenação em danos extrapatrimoniais, inexistindo qualquer elemento que ateste a violação aos direitos da personalidade.
Conforme documentos anexados pela própria recorrida no curso da lide, não houve prova de que o nome do recorrente tenha sido indevidamente negativado em órgãos de proteção ao crédito.

4 - No que tange à
teoria do desvio produtivo
, a jurisprudência dominante alinha-se ao entendimento de que o mero transtorno do consumidor em buscar a resolução administrativa do problema, sem a demonstração de uma consequência excepcional, não é suficiente para configurar o dano moral. Os fa
tos aqui narrados configuram
mero aborrecimento e descumprimento contratual
.

5 - Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente.
Suspensa a exigibilidade, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)